Tribunal: TJSP
Processo: 2269740-66.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Policial Militar. Demissão. Pedido para ser reintegrado à corporação. Impetração contra ato do Governador do Estado, que deixou de conhecer do pedido de revisão para que o impetrante fosse reintegrado aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Sustenta o impetrante que respondeu a processo criminal pelos mesmos fatos que ensejaram sua demissão no âmbito

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Policial Militar. Demissão. Pedido para ser reintegrado à corporação. Impetração contra ato do Governador do Estado, que deixou de conhecer do pedido de revisão para que o impetrante fosse reintegrado aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Sustenta o impetrante que respondeu a processo criminal pelos mesmos fatos que ensejaram sua demissão no âmbito administrativo, mas foi absolvido pelo Tribunal do Júri, ante o reconhecimento da negativa de autoria ou participação (art. 483, II, § 1o CPP), logo, faz jus ao pedido de revisão de sua pena.

Descabimento.
Demissão com as consequentes perdas de posto e patente em decorrência de decisão do Tribunal de Justiça Militar, declarando o oficial indigno para com o oficialato e com ele incompatível. A decisão colegiada da Justiça Militar foi proferida após o conhecimento de que o impetrante havia sido absolvido pelo Tribunal do Júri por negativa de autoria. Impertinente o pedido de revisão, dada a existência de outros fatos e fundamentos que motivaram sua demissão (omissões contrárias à disciplina policial-militar, transgressões disciplinares, transgressões atentatórias às instituições, transgressões de natureza desonrosa).

Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000582070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2269740-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
MARCELO MIYASAKI, é impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U. FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO O EXMO. SR. DES. EVARISTO DOS SANTOS.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES,
CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI E JACOB VALENTE.
São Paulo, 17 de junho de 2020
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37383
MANDADO DE SEGURANÇA No: 2269740-66.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
IMPTE(S).: Marcelo Miyasaki
IMPDO(S).: Governador do Estado de São Paulo
DJL
MANDADO DE SEGURANÇA. Policial Militar. Demissão.
Pedido para ser reintegrado à corporação. Impetração contra
ato do Governador do Estado, que deixou de conhecer do
pedido de revisão para que o impetrante fosse reintegrado aos
quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Sustenta o impetrante que respondeu a processo criminal pelos
mesmos fatos que ensejaram sua demissão no âmbito
administrativo, mas foi absolvido pelo Tribunal do Júri, ante o
reconhecimento da negativa de autoria ou participação (art.
483, II, § 1o CPP), logo, faz jus ao pedido de revisão de sua
pena.
Descabimento.
Demissão com as consequentes perdas de posto e patente em
decorrência de decisão do Tribunal de Justiça Militar,
declarando o oficial indigno para com o oficialato e com ele
incompatível. A decisão colegiada da Justiça Militar foi
proferida após o conhecimento de que o impetrante havia sido
absolvido pelo Tribunal do Júri por negativa de autoria.
Impertinente o pedido de revisão, dada a existência de outros
fatos e fundamentos que motivaram sua demissão (omissões
contrárias à disciplina policial-militar, transgressões
disciplinares, transgressões atentatórias às instituições,
transgressões de natureza desonrosa).
Segurança denegada.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra
ato do Governador do Estado de São Paulo, objetivando afastar decisão que
“deixou de conhecer do pedido de revisão” para que o impetrante fosse
reintegrado aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Sustenta o impetrante: (i) ter sido policial militar até o dia
08 de abril de 2017, quando foi demitido dos quadros da Polícia Militar, por ato
executivo do Governador do Estado; (ii) respondeu a processo criminal pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmos fatos, que ensejaram sua demissão no âmbito administrativo, embora
tenha sido absolvido pelo Tribunal do Júri, ante o reconhecimento da negativa
de autoria; (iii) houve recurso por parte do Ministério Público, ao qual foi
negado provimento por acórdão da 1a Câmara de Direito Criminal, mantida a
decisão absolutória; (iv) após transitada em julgado a decisão que o absolveu,
requereu sua reintegração nos quadros da PM, perante a autoridade que o
demitiu da corporação, nos termos do art. 138, §3o, da Constituição do Estado
de São Paulo; (v) decisão que deixou de conhecer seu pedido contraria a
legislação aplicada ao caso, pois estão presentes todos os requisitos à
reintegração; (vi) o não conhecimento por falta de amparo legal para rever o
ato punitivo demissional exarado no processo administrativo disciplinar por
meio do Conselho de Justificação, nos termos do § 2o do artigo 3o e 84 da Lei
Estadual no 186/73, afrontou o direito líquido e certo do impetrante; (vii) o não
conhecimento da questão meritória por parte da autoridade impetrada conflita
com o direito de petição previsto no artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da
Constituição Federal (“direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”); (viii) trata-se de garantia
constitucional assegurada a todo cidadão visando permitir o direito de
questionar, perante a Administração Pública, a legalidade de ato estatal
praticado com ilegalidade ou abuso de poder em desfavor do administrado; (ix)
os fatos que deram origem ao processo administrativo que ensejou a demissão
do oficial impetrante são os mesmos utilizados para o processo criminal, cujo
resultado foi a absolvição do militar, por não ter praticado os atos que
fundamentaram a decisão que decidiu por sua demissão; (x) a absolvição do
peticionário provou que o militar não cometeu os crimes contidos na peça
inaugural do processo administrativo disciplinar, nem tampouco os fatos
descritos na denúncia do Ministério Público; (xi) existentes as condições e os
requisitos para que seja revisto o ato punitivo do processo administrativo
disciplinar.
Requer o impetrante a notificação da autoridade
impetrada, a fim de que preste as informações; seja concedida vista ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
representante do parquet; sejam-lhes concedidos os benefícios da justiça
gratuita; por fim, pede que seja concedida a segurança para processar o
pedido de revisão de sua demissão, nos termos do art. 138, §3o, da
Constituição do Estado de São Paulo.
Decisão de f. 140/142 concedeu ao impetrante a
benesse da gratuidade da justiça, determinou a remessa dos autos à
Procuradoria Geral de Justiça e, ao final, que a autoridade coatora prestasse
informações.
Informações da autoridade coatora
Governador do
Estado a f. 146/157 e parecer da Procuradoria Geral de Justiça a f. 162/172,
no sentido de ser extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a
incompetência absoluta da Justiça Comum, com a consequente denegação da
ordem se superada a preliminar.
É o relatório.
O mandado de segurança, que tem natureza jurídica de
remédio constitucional, encontra previsão no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição
Federal e no art. 1o da Lei no 12.016/09:
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes: LXIX - conceder-se-á mandado de
segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável
pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do
Poder Público”.
“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito
líquido
e
certo,
não
amparado
por habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer
violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as
funções que exerça”.
Não há óbices para que o Judiciário seja instado ao
exercício de controle externo do ato administrativo, desde que sua análise leve
em consideração o aspecto da legalidade.
Neste caso, trata-se de mandado de segurança
impetrado contra ato do Governador do Estado de São Paulo, com o fim de
afastar decisão que “deixou de conhecer do pedido de revisão” para que o
impetrante fosse reintegrado aos quadros da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, nos termos do art. 138, §3o, da Constituição do Estado de São Paulo.
Alega o impetrante que foi policial militar até o dia 08 de
abril de 2017, quando foi demitido dos quadros da Polícia Militar, por ato
executivo do Governador do Estado; respondeu a processo criminal pelos
mesmos fatos que ensejaram sua demissão no âmbito administrativo, mas foi
absolvido pelo Tribunal do Júri, ante o reconhecimento da negativa de autoria;
decisão da autoridade coatora, que deixou de conhecer seu pedido, contraria a
legislação aplicada ao caso, pois presentes os requisitos à reintegração;
absolvição provou que não praticou os delitos previstos na peça inaugural do
processo administrativo disciplinar; existentes as condições e os requisitos
para que seja revisto o ato punitivo do processo administrativo disciplinar, que
ensejou a sua demissão.
Pediu que lhe fosse concedida a segurança para anular
a decisão de não conhecimento do pedido, proferida pelo impetrado em sede
de revisão de processo demissório, para que fosse apreciado o mérito do
pedido de revisão, nos termos do art. 138, §3o, da Constituição do Estado de
São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Depreende-se dos autos que, de acordo com Ata da
Sessão de Julgamento do Conselho de Justificação CJ GS no 1233/2013 (f.
55/61), em 03 de setembro de 2015, por votação unânime, a medida proposta
foi a de que “o 1o Ten. PM Marcelo Miyasaki deveria ser submetido a julgamento
pelo Tribunal de Justiça Militar quanto à indignidade para o Oficialato e perda do posto
e da patente, com fulcro nos arts. 114 e 118 das I-16-PM” (f. 60).
Também consta da Ata da Sessão de Julgamento do
Conselho de Justificação CJ GS no 1233/2013 (f. 57/58) que o policial deixou
de adotar as providências previstas nas Normas para o Sistema Operacional
de Policiamento (NORSOP) “deixando de consultar, obrigatoriamente, o
CAD/COPOM acerca de veículos e pessoas que se encontrem em atitudes suspeitas
ou envolvidas em ocorrências: não esgotou os meios possíveis e disponíveis, por
exemplo: contato telefônico ou a mudança de canaleta de comunicação, a fim de
atender tal requisito. Ainda, faz-se necessário a análise dos Procedimentos
Operacionais Padrão por meio dos quais nota-se que o Justificante, na função de
Comandante das equipes de Força Tática que estavam no local da ocorrência, não
apresentou argumentos convincentes dos motivos pelo qual não verificou nem
determinou que os antecedentes criminais dos abordados fossem pesquisados,
inclusive deixando de pesquisar as placas do veículo abordado, junto ao COPOM (fls.
5B); ainda, não providenciou ou determinou que os dados dos abordados fossem
anotados em relatório próprio (fls. 58); tais erros, portanto, impossibilitaram a reunião
das informações indispensáveis à apresentação da ocorrência ao Delegado de
Polícia, uma vez que o veículo havia sido roubado em data anterior, configurando, no
mínimo, uma ocorrência de receptação, o que determina a apresentação das partes e
objeto à autoridade policial”.
Após o Conselho de Justificação propor como medida ao
caso do impetrante o julgamento pelo Tribunal de Justiça Militar, houve parecer
da Procuradoria Geral do Estado (f. 88/93), em 21 de janeiro de 2016,
entendendo a proposta do Conselho como viável e adequada, do qual constou
que “o Conselho de Justificação entendeu que restou demonstrada irregularidade nos
presentes autos, pois emergiram as transgressões no que toca ao fato de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justificante abordou 3 (três) indivíduos que se encontravam ocupando veículo produto
de roubo, sem adotar os competentes procedimentos formais e oficiais, sendo certo
ainda que esses indivíduos foram, posteriormente, encontrados sem vida, frisando-se
que o Justificante foi indiciado por esse triplo homicídio. Assim é que emergem
elementos indicativos de irregularidades, que se mostram, por sua vez, suficientes
para o julgamento de perda do posto e da patente”.
A proposta do Conselho de Justificação foi levada a
cabo por meio de despacho do Secretário de Segurança Pública, em 30 de
maio de 2016 (f. 98/99), remetendo-a ao Tribunal de Justiça Militar, “(...) para
decidir sobre a perda do posto e da patente do 1o Ten PM 118416-4 Marcelo
Miyasaki, em face da violação dos valores deontológicos preconizados pelo
Regulamento Disciplinar da Polícia Militar”.
E como resultado do julgamento do impetrante pelo
Tribunal de Justiça Militar, sobreveio acórdão de f. 101/114, de 26 de outubro
de 2016, que julgou procedente a representação, por unanimidade de votos,
para, “com fulcro no art. 125, § 4o da Constituição Federal c.c. o art. 81 § 1o da
Constituição do Estado, no 2 do § 1o do art. 12, c.c. os no 1, 2 e 3 do § 2o do art. 12,
c.c. no 1 do § 1o do art. 12, tudo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (Lei
Complementar no 893/01), bem como alíneas a ,b e c do inciso I do art. 2o da Lei
Federal no 5836/72 c.c. o inciso IV do artigo 2o da Lei Estadual 186/73, declarando o
Justificante indigno para com o oficialato e com ele incompatível, decretando a perda
de seu posto e patente do 1o Ten PM RE 118416-4 Marcelo Miyasaki”.
Em que pese os procedimentos que o impetrante
respondeu no âmbito da Justiça Militar, o policial também foi denunciado
perante a Justiça Estadual, constando da peça acusatória (f. 118/119) “(...) no
dia 26 de dezembro de 2012, os denunciados faziam patrulhamento de rotina quando
avistaram as vítima (...) que estavam no automóvel GM/Classic (...). No Terminal
Rodoviário Pedro Fava, os denunciados as abordaram. A operação durou cerca de
uma hora e meia e foi gravada pelo circuito de segurança instalado no local
(imagens...). Após os denunciados levaram Fernando até a Rua Galeão, Jardim Piata,
na cidade de Mogi das Cruzes, amarraram os cadarços de seu tênis, a fim de evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua locomoção, e efetuaram disparos de arma de fogo contra ele, matando-o
(laudo...). Ato contínuo, os denunciados levaram Alan e Thiago até a Estrada do
Merenda, em um matagal, nesta cidade de Itaquaquecetuba. Amarraram as mãos de
Thiago com cordas (laudo...) e efetuaram disparos de arma de fogo contra ele,
matando-o. Além disso, os denunciados efetuaram disparos de arma de fogo contra
Alan, matando-o também. A fim de ocultar a prática e o produto do crime, os
denunciados atearam fogo nos cadáveres de Alan e Thiago. No dia 27 de dezembro
de 2012, foi localizado o corpo de Fernando em um terreno baldio situado ma Rua
Galeão, Jardim Piata, na cidade de Mogi das Cruzes (laudo...). No dia 04 de janeiro
de 2013, os cadáveres de Alan e Thiago foram localizados, carbonizados e já em
estado de putrefação (...)”.
Apesar da denúncia ofertada pelo Ministério Público
Estadual, no âmbito da Justiça Comum, houve sentença penal absolutória,
prolatada em 27 de setembro de 2016, nos seguintes termos (f. 122/123):
“1. MARCELO MIYASAKI, DEIVIDE RIBEIRO FRANCISCO e
TIAGO CAMPOS PEREIRA DOS SANTOS, qualificados nos
autos, estão sendo processados como incursos nas sanções
do art. 121, § 2o, incisos II e IV, por três vezes, c.c. o artigo
211, por duas vezes, com incidência do artigo 29, todos do
Código Penal, pelos fatos narrados na denúncia e na
sentença de pronúncia, que passam a integrar esta sentença.
Composto o Conselho de Sentença os senhores jurados
reconheceram a materialidade delitiva, mas negaram o
segundo
quesito
de
todas
as
séries,
absolvendo
consequentemente os acusados. 2. Posto isto e por tudo o
que mais consta dos autos, em obediência ao soberano
veredicto dos Senhores Jurados, julgo IMPROCEDENTE a
ação penal e ABSOLVO os réus MARCELO MIYASAKI,
DEIVIDE
RIBEIRO
FRANCISCO
e
TIAGO
CAMPOS
PEREIRA DOS SANTOS dos crimes que lhe foram
imputados na denúncia, com fundamento no artigo 483, II, §
1°,
do
Código
de
Processo
Penal.
Expeçam-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imediatamente alvarás de soltura em favor dos réus”.
E também no âmbito da Justiça Comum, em razão de
recurso apresentado pelo Ministério Público, houve acórdão da 1a Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça (f. 129/137), de 24 de setembro de 2018,
negando provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença penal
absolutória, do qual é oportuno destacar (f. 135/136): “(...) é forçoso reconhecer
que o Conselho de Sentença, ao optar pelo veredicto absolutório por negativa de
autoria, não decidiu contrariamente à prova dos autos. Os jurados nada mais fizeram
do que adotar uma das linhas de interpretação das provas possíveis na espécie sob
julgamento”.
Por conta da decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça
Militar, que declarou o oficial “indigno para com o oficialato e com ele incompatível,
decretando a perda de seu posto e patente”, foi editado decreto governamental (f.
116), que aplicou a pena de demissão ao impetrante, em 08 de abril de 2017,
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na parte referente aos
atos do Governador, Polícia Militar.
Em razão disso e considerando sua absolvição pelo
Tribunal do Júri em relação aos crimes que, postulou a revisão da penalidade
imposta e sua reintegração nos quadros da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, com fundamento no art. 138, §3o, da Constituição do Estado de São
Paulo (f. 02/03):
Artigo 138 - São servidores públicos militares estaduais os
integrantes da Polícia Militar do Estado. § 3o - O servidor
público militar demitido por ato administrativo, se absolvido
pela Justiça, na ação referente ao ato que deu causa à
demissão, será reintegrado à Corporação com todos os
direitos restabelecidos.
Sobreveio a decisão recorrida que deixou de conhecer
do pedido de revisão formulado pelo interessado, por falta de amparo legal (f.
22), sendo o objeto do mandado de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora o impetrante alegue que fatos que deram
origem ao processo administrativo e ensejaram sua demissão, foram os
mesmos do processo crime, com o superveniente resultado de absolvição,
existem outros devidamente elencados à f. 108/112, no acórdão do Tribunal
de Justiça Militar, que lhe impos a demissão (f. 108):
“Em 30/09/2016, o n. Defensor trouxe aos autos a notícia
da absolvição do Justificante na esfera criminal, com
fundamento no art. 4831[1], II2[2], § 1°3[3], do Código de
Processo Penal comum (ID 16026). No entanto, em sede de
Conselho de Justificação, o que se verifica é a
compatibilidade, ou não, do Oficial representado com a
função policial militar, objetivando apurar sua capacidade de permanecer no serviço ativo da
Instituição, mediante o cotejo das condutas e omissões
que lhe são imputadas com os valores e deveres éticos
exigíveis para o exercício de tão nobre missão pública”.
(grifo nosso).
Logo, descabido o pedido de revisão administrativa
fundado na absolvição criminal, uma vez que outros foram os elementos
motivadores de sua demissão.
Ante o exposto, denega-se a segurança. Custas na
forma da lei, observadas as regras da gratuidade judiciária, descabendo o
arbitramento de honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no 12.016/2009;
Súmula no 512 do STF; e Súmula no 105 do STJ).
JAMES SIANO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MS no 2.269.740-66.2019.8.26.0000 – São Paulo
Voto no 43.099
Impte. MARCELO MIYASAKI
Impdo. GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Des. JAMES SIANO Voto no 37.383

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE, EM PARTE
1.
Relatório já nos autos.
2.
Acompanho o I. Relator na denegação da ordem, porém, em menor
extensão.
Trata-se de mandado de segurança contra ato do Sr. Governador do
Estado de São Paulo ao não conhecer pleito de revisão interposto pelo impetrante.
O i. Relator propõe a denegação da ordem por entender a) correta sua
demissão fundada em decisão proferida pelo Eg. Tribunal de Justiça Militar e b) por
entender descabido pedido de revisão.
Acompanho Sua Excelência na denegação da ordem, porém entendo
descabido avançar sobre o mérito do pleito administrativo de Revisão.
Apreciou-se, data maxima venia questão que não foi objeto da impetração.
Segundo consta o impetrante, então 1o Tenente da Polícia Militar, foi
submetido a Conselho de Justificação (Lei no 5.836, de 05.12.72) instituído pelo
Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo (fls. 29/30), após
Representação feita pelo Coronel PM Comandante da Polícia Militar por praticar atos
incompatíveis com a função policial “infringindo o previsto no no 2 do § 1o do artigo
12, c.c. os no 1, 2 e 3 do § 2o do artigo 12 c.c. 0 no 1 do § 1o do artigo 12, tudo do
Regramento Disciplinar da Polícia Militar (Lei Complementar no 893/2001), tornando-
se passível de ser submetido a Conselho de Jusitificação, com fulcro nas hipóteses
previstas nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do inc. I do artigo 2o da Lei Federal no 5.836/72, c.c. o
inciso IV do artigo 2o da Lei Estadual no 186/73” (fl. 24), por ter sido indiciado pelo
crime de triplo homicídio das vítimas Fernando Ferreira Ribeiro, Thiago Rodrigues
Alves e Allan Rodrigues Alves, ocorrido após abordagem realizada pela equipe do
impetrante.
Narra a Representação que, no dia 26.12.12, a equipe comandada pelo
impetrante abordou as vítimas que se encontravam no interior do veículo GM/Classic,
placas EJH-6130, produto de furto ocorrido no dia anterior, no Terminal Rodoviário
Pedro Fava em Poá/SP, sem que a ocorrência tenha sido devidamente registrada ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relatada. Ação, contudo, foi filmada pelo sistema de monitoramento do terminal
rodoviário e os abordados, desde então, não foram mais vistos até serem encontrados
mortos - Fernando foi encontrado, no dia seguinte (27.12.12) sem vida em Mogi das
Cruzes/SP, Thiago e Allan foram encontrados carbonizados (no dia 04.01.13) em
Itaquaquecetuba e o veículo, abandonado em Arujá/SP. Realizada perícia nas viaturas
envolvidas na abordagem, constatou-se a existência de sangue em ambas.
Em sessão de julgamento, o Conselho de Justificação concluiu pela
procedência parcial da Representação, assim dispondo:
“7.1. O Conselho, após analisar todos os elementos constantes dos
autos, por unanimidade, concluiu que a acusação é procedente, em parte, pelo
fato do crime, in tese, não ter ocorrido por ação direta do Justificante, porém
sua omissão ter sido determinante para sua ocorrência, violando com isso os
valores fundamentais e deveres éticos policiais-militares (...) considerando o
justificante como incapaz moralmente de permanecer no serviço ativo da
Polícia Militar...”
(...)
“7.2. o Conselho concluiu também, por unanimidade, que o 1o Tem PM
118.416-4 MARCELO MIYASAKI, deve ser submetido a julgamento pelo
Tribunal de Justiça Militar quanto à indignidade para o Oficialato e perda do
posto e da patente...” (fl. 82).

Em prosseguimento os autos foram remetidos ao Secretário Estadual de
Segurança Pública que por seu turno submeteu a questão (art. 13, V, 'a' da Lei no
5.836/72 c.c. art. 3o, §1o da Lei Complementar no 186/73) ao Tribunal de Justiça
Militar do Estado de São Paulo (fls. 98/99).
Por unanimidade, o Eg. Tribunal de Justiça Militar acolheu a
representação, nos seguintes termos:
“Policial Militar. Oficial PM. Conselho de Justificação. Transgressões
disciplinares de natureza grave. Conduta atentatória às instituições militares e
ao estado de natureza desonrosa. Incompatibilidade com o oficialato. Extrai-se
dos autos que a omissão do Justificante contribuiu e possibilitou a execução dos
três civis. Sua omissão, arredia à disciplina, ao profissionalismo, à dignidade
da pessoa humana, violaram os valores e deveres policiais militares,
configurando transgressões disciplinares de natureza grave, contrárias à
deontologia Policial Militar. O Justificante revela perfil incompatível com
aquele exigido dos integrantes do Oficialato da Polícia Militar do Estado de
São
Paulo.
Representação
provida.”
(Conselho
de
Justificação
no
0900082-66.2016.9.26.0000 v.u. j. de 26.10.16 Rel. Juiz PAULO PRAZAK
fls. 101/115).
À luz dessa decisão, aplicou-se, por ato do Exmo. Sr. Governador do
Estado, a pena de demissão (fl. 116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No âmbito criminal, o impetrante e os demais policiais envolvidos na
abordagem foram denunciados como incursos nas sanções previstas no art. 121, § 2o,
incisos II e IV, por três vezes, c.c. o art. 211, por duas vezes, com incidência do art. 29,
todos do Código Penal. A ação, contudo, foi julgada improcedente e os réus absolvidos
(fls. 122/128). Decisão mantida no julgamento da Apelação Criminal julgada pela Eg.
1a Câmara de Direito Criminal, que assim dispôs:
“... Na realidade, o que se nota é que os jurados entenderam que o
contingente probatório não oferecia a certeza que se exige para condenar e,
assim, assolados pela fundada dúvida que se instalou no tocante à autoria
delitiva, optaram por absolver os apelados, para não incorrerem no risco de
condenar três possíveis inocentes. Agiram, portanto, com a independência que
lhes é constitucionalmente assegurada, razão pela qual essa decisão deve ser
mantida, em homenagem à soberania dos veredictos do Tribunal Popular...”
(Apelação no 0001934-81.2013.8.26.0278 v.u. j. de 24.09.18 Rel. Des.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ).
Após o trânsito em julgado dessa decisão, o impetrante pleiteou mediante
recurso de Revisão dirigido ao Exmo. Sr. Governador do Estado, a declaração de
nulidade da decisão que o demitiu e a consequente reintegração ao cargo.
Pedido do impetrante, contudo, não foi conhecido, nos termos abaixo:
“À vista dos elementos de instrução constantes dos autos, destacando-se
o Parecer no 523/2019, da Assessoria Jurídica do Gabinete do Procurador
Geral do Estado, deixo de conhecer do pedido de revisão ofertado pelo ex-1o
Tenente PM 118416-4, Marcelo Miyasaki, por falta de amparo legal.” (fl. 22).
Daí a impetração, para que seja “concedida a segurança pleiteada para
anular a decisão denegatória de não conhecimento do pedido proferido pelo Nobre
Impetrado, lançada no pleito de Revisão do Processo demissório, para condená-lo a
conhecer do aludido recurso e apreciar o mérito do pedido de Revisão, eis que
ancorado na Constituição Estadual do Estado de São Paulo art. 138. § 3o, bem assim
porque a decisão de mérito se constitui em direito líquido e certo do Impetrante,
condenando o Impetrado no pagamento das custas processuais e demais valores legais,
contudo com isenção de honorários nos termos da lei.” (grifei - fl. 19).
Restrita a impetração ao não conhecimento de seu pleito de revisão.
Descabido avançar no mérito de seu pleito administrativo, quando expressamente
requereu o conhecimento e apreciação do mérito de seu pedido de Revisão pela
autoridade coatora.
Não constitui objeto do mandamus a anulação de sua demissão, não
sendo razoável, neste momento, adiantar qualquer consideração quanto a correção ou o
desacerto do ato.
Assim, a análise da impetração deve se restringir ao cabimento ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de seu pleito revisório.
E quanto ao ponto, acompanho o i. Relator no descabimento do pleito de
revisão do ato de sua demissão.
Os Oficiais Militares, como no caso do impetrante 1o Tenente da
Polícia Militar são submetidos, em caso de indício de incapacidade para exercício da
patente, ao Conselho de Justificação nos termos da Lei Federal no 5.836, de 05.12.72
que deverá julgar, por meio de processo especial, a incapacidade do oficial para
permanecer na ativa, oportunizando-lhe condições para se justificar.
No caso, o Conselho de Justificação concluiu pela incapacidade moral
do impetrante de permanecer ativo na Polícia Militar (fls. 55/82) encaminhando os
autos ao Secretário de Segurança Pública, que em obediência ao art. 13, V, 'a' da Lei
no 5.836/72 c.c. art. 3o, §1o da Lei Complementar no 186/73, remeteu a questão a
análise do Eg. Tribunal de Justiça Militar, a quem compete por disposição
constitucional (art. 125, § 4o da CF) decidir sobre a perda do posto e da patente dos
oficiais militares estaduais.
Confira-se:
“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios
estabelecidos nesta Constituição.”
(...)
“§ 4o Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares
dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra
atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima
for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da
patente dos oficiais e da graduação das praças.” (grifei).
O Eg. Tribunal de Justiça Militar, por seu turno, acolheu a
Representação e declarou o impetrante indigno para com o oficialato e com ele
incompatível, decretando a perda de seu posto e de sua patente (fls. 101/115).
Em prosseguimento, por ato do Exmo. Sr. Governador, aplicou-se a pena
de demissão ao impetrante (fl. 116).
Procedimento obedeceu ao disposto na Lei Federal no 5.836, de
05.12.72:
“Art. 16. O Superior Tribunal Militar, caso julgue provado que o oficial
é culpado de ato ou fato previsto nos itens I, III e V, do artigo 2o ou que, pelo
crime cometido, previsto no item IV, do artigo 2o, é incapaz de permanecer na
ativa ou na inatividade, deve, conforme o caso:”
“I - declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível,
determinando a perda de seu posto e patente; ou”
“II - determinar sua reforma.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“§ 1o A reforma do oficial é efetuada no posto que possui na ativa, com
proventos proporcionais ao tempo de serviço.”
“§ 2o A reforma do oficial ou sua demissão 'ex officio' conseqüente da
perda de posto e patente, conforme o caso, é efetuado pelo Ministro Militar
respectivo ou encaminhada ao Presidente da República, tão logo seja
publicado o acórdão do Superior Tribunal Militar.”
E Lei Estadual no 186, de 14.12.73:
“Artigo 1.° - O oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo só
perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato, ou com ele
incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar do Estado, em
decorrência de julgamento a que for submetido.”
“Artigo 2.° - Fica sujeito a declaração de indignidade para o oficialato,
ou de incompatibilidade com o mesmo, o Oficial que:”
“I - for condenado, por Tribunal Civil ou Militar, a pena restritiva da
liberdade individual, superior a 2 (dois) anos, em decorrência de sentença
condenatória passada em julgado;”
“II - for condenado, por sentença passada em julgado, por crimes para
os quais o Código Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes
previstos na legislação concernente à Segurança Nacional;”
“III - houver perdido a nacionalidade brasileira;”
“IV - incidir nos casos, previstos em lei federal, que motivam o
julgamento por Conselho de Justificação e neste, for considerado culpado.
“Artigo 3.° - O Conselho de Justificação observará as normas do
procedimento estabelecidas pela lei federal.”
“§ 1.° - Para a aplicação da lei federal aos Oficiais da Polícia Militar,
as atribuições conferidas ao Presidente da República, aos Ministros Militares
e ao Superior Tribunal Militar são, no Estado, da competência do
Governador, do Secretário da Segurança Pública e do Tribunal de Justiça
Militar, respectivamente.”
“§ 2.° - Cabe ao Comandante Geral da Polícia Militar indicar ao
Secretário da Segurança Pública o oficial a ser submetido a Conselho de
Justificação, bem como os Oficiais a serem nomeados como integrantes do
mesmo Conselho” (grifei).
Ora, ato de demissão (fl. 116), praticado pelo Exmo. Sr. Governador,
decorreu de regular processo perante a Justiça Militar.
Trata-se inequivocamente de ato vinculado, insuscetível de revisão
administrativa.
Correto, portanto, o não conhecimento do pleito.
Nesse sentido já se decidiu neste C. Órgão Especial em situações
semelhantes: MS no 2.238.619-88.2017 v.u. j. de 09.05.18 Rel. Des. BERETTA DA
SILVEIRA; MS no 2.240.693-18.2017.8.26.000- - m. de v. de 25.07.18 Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BORELLI THOMAZ.
Assim, pelo meu voto acompanho o i. Relator na denegação da ordem,
porém em menor extensão.
Custas na forma da lei.
Sem honorários (art. 25, da Lei no 12.016, de 07.08.09, Súmula no 502
do STF e Súmula no 105 do STJ).
3. Denego a ordem.
EVARISTO DOS SANTOS
Desembargador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JAMES ALBERTO SIANO
11B1E147
11
16
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
11CCA00A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2269740-66.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.